Tribunal: TJBA
Processo: 8040414-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040414-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I
- A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria invocada suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) decisão que possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (STJ, REsp 1110925/SP).

II
- A mera juntada de extratos do Sistema Nacional de Gravames (SNG) indicando a baixa de gravame, sem esclarecimento quanto ao motivo, não constitui prova suficiente da consolidação da propriedade do veículo em favor do arrendatário ou da transferência de domínio junto ao órgão de trânsito competente.

III
- Nos termos do art. 9º, IV, "b" da Lei Estadual nº 6.348/91, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o arrendador e o arrendatário de veículo automotor objeto de contrato de arrendamento mercantil, registrado em nome do arrendador, exceto na hipótese de extinção do contrato por pagamento quando o crédito será exigido apenas do arrendatário.

IV
- Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto.

V
- Nesse diapasão, tenho por não superada a responsabilidade do executado, ora agravante, pela dívida alusiva de IPVA, por não haver elementos nos autos que afastem o exercício regular da posse indireta dos veículos. Isso porque, os veículos continuam registrados em nome do executado, conforme consulta aos prontuários dos mesmos junto ao DETRAN/BA.

VI
- Desse modo, deve prevalecer aquilo que existe de registro no prontuário do veículo relacionado à dívida de IPVA. E em sendo mantido o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens ao arrendatário, tipificado está o fato gerador do tributo, na condição de sujeito passivo da obrigação, conforme disposto no artigo art. 9º, inciso IV, alínea b, da Lei Estadual nº 6.348/91.

VII
- Decisão
a quo
mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040414-49.2024.8.05.00000
, em que figuram como agravante
BANCO GMAC S.A
e como agravado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)